Tribunal: STF
Processo: HC 241584
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO DESSA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 20.5.2024 por Larissa Cristine Silva Pierazo, advogada, em benefício de Yuri Rosa de Jesus, contra ato da Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, Relatora do Habeas Corpus n. 868.742.



    2. A impetrante alega demora injustificada no julgamento de mérito do Habeas Corpus n. 868.742 no Superior Tribunal de Justiça.



    Argumenta ter sido impetrado “Habeas Corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, HC nº 868742/SP, processo nº 2023/0410515-8, distribuído à Quinta Turma do STJ e autuado em 10/11/2023. Após a impetração, o pedido liminar fora indeferido, de modo que fora requisitado informações ao juízo de origem, e após retorno de tais informações, os autos entraram em conclusão para decisão do mérito da r. Ministra em 27/11/2023 (...). Após, em notada demora, a defesa requereu prioridade no julgamento no dia 03/04/2024, no entanto, até o presente momento os autos se encontram inertes”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer inaldita altera parte a concessão da ORDEM LIMINARMENTE sem as prévias informações da autoridade coatora, dado que está suficientemente instruído o presente writ, para que seja determinado ao eminente HC n. 868742/SP, distribuído à Quinta Turma do STJ e autuado em 10/11/2023 que apresente o feito em mesa para julgamento na primeira sessão subsequente à comunicação da ordem ora pleiteada”.



    3. Como anotado na inicial da presente impetração, o Habeas Corpus n. 868.742 tramita desde 10.11.2023. A medida liminar requerida foi indeferida em 10.11.2023 e os autos do Habeas Corpus n. 868.742 foram conclusos à Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, com o parecer do Ministério Público Federal em 27.11.2023.



    Antes de apreciar o pedido apresentado pela impetrante, faz-se recomendável obter informações urgentes da Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, Relatora do Habeas Corpus n. 868.742.



    4. Em 21.5.2024, determinei fosse oficiado à Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente impetração e esclarecer se há data prevista para o julgamento do Habeas Corpus n. 868.742. As informações requisitadas foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    5. A presente impetração está prejudicada. Ao prestar as informações requisitadas, a Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou ter julgado o mérito do Habeas Corpus n. 868.742 em 28.5.2024. Consta das informações prestadas:



    “O habeas corpus foi impetrado neste Tribunal no dia 10/11/2023 e distribuído, na mesma data, ao então Ministro João Batista Moreira (Desembargador convocado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região), que indeferiu o pedido liminar. 



    Em razão de minha posse, o processo foi atribuído a minha relatoria em 22/11/2023. 



    O Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barretos/SP e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo prestaram informações nos dias 17/11/2023 e 23/11/2023, respectivamente, e o parecer do Ministério Público Federal, pelo não conhecimento do writ, foi acostado aos autos em 27/11/2023. 



    Nesta data, proferi decisão para não conhecer do habeas corpus”.



    6. Este habeas corpus foi impetrado contra ato da Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, relativo à demora para o julgamento do Habeas Corpus n. 868.742.



    Com o julgamento superveniente dessa impetração em 28.5.2024, como informado pela autoridade apontada como coatora, evidencia-se a perda superveniente do objeto do presente habeas corpus, protocolizado em 20.5.2024.



    7. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico após a impetração, julgo prejudicado o presente habeas corpus (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora